Tribunal: STF
Processo: HC 233310
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jurandir Soares de Carvalho Junior em favor de Matheus da Silva Aguiar contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 829.649/DF.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 18.3.2023, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 998g de crack e 9,85g de cocaína.



    Declara que o paciente é primário, ostenta de bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita. (p. 1)



    Alega que, “inexistem os pressupostos que ensejariam a decretação da prisão preventiva da requerente, se solto estivesse, eis que não há dados concretos demonstrativos de que ele, em liberdade, constituiria ameaça a ordem pública ou prejudicaria a instrução criminal ou mesmo, se furtaria à aplicação da lei penal, caso seja condenado” (p. 7)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    O ato coator transitou em julgado em 26.9.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia colho da decisão que converteu a prisão em flagrante para preventiva:



    “O autuado preso pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.



     O autuado é primário e portador de bons antecedentes. 



    De início, registro que o crime em questão autoriza, em tese, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    No entanto, embora a folha de antecedentes revele que o autuado é primário e portador de bons antecedentes, observo ele foi preso na posse de um tablete de substância conhecida como crack, 2 porções de cocaína e importância em espécie, tudo a indicar que se dedicam à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 



    Ademais, a inserção no comércio ilegal de entorpecentes (maconha), além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de droga. 



    Desse modo, diante da gravidade concreta da conduta, consistente na quantidade e qualidade da substância apreendida, a prisão preventiva é medida que se impõe, para garantia da ordem pública, conforme exigem os arts. 312 e 313 do CPP. 



    Por outro lado, entendo que as medidas cautelares previstas no art. 319 da Lei Processual Penal revelam-se, ao menos neste momento processual, inadequadas e insuficientes, pois incapazes de garantir, com eficiência, a cessação do cometimento de ilícitos pelo autuado.” (eDOC 7, p. 3 e 4)



    O paciente é primário, como destacado acima, não possui nenhuma anotação criminal e a prisão preventiva, no caso concreto, é mera antecipação de suposta pena. É um decreto prisional, portanto, que se aplica a qualquer pessoa surpreendida na posse de qualquer entorpecente, razão por que o reputo inválido.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)



    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e



    c) monitoramento eletrônico.



    O descumprimento de qualquer das medidas resultará no restabelecimento da prisão preventiva.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente